Tribunal: STF
Processo: ARE 832339
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil. Execução contra a Fazenda Pública. Renúncia de valor. Requisição de Pequeno Valor. Salário mínimo. Data da conversão. 3. Preclusão da questão surgida no juízo de origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa indireta. 4. Alegação de negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Tema 339. 5. Alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Precedente: ARE-RG 748.371, tema 660. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.